Tribunal: TJDFT
Processo: 0716282-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716282-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DOMINGOS ALVES DE SOUZA D E S P A C H O Primeiramente, considerando a aposentadoria do Relator originário, o presente agravo foi redistribuído a esta Relatoria na data de hoje (ID 51215483). Chamo o feito à ordem. Verifica-se que este recurso foi interposto em 02/05/2023 (ID 46229637), mas o comprovante de pagamento do preparo somente foi anexado aos autos em 04/05/2023 (ID 46328271), restando, em tese, violado o disposto no artigo 1007, parágrafo 4o, do CPC, nos termos do qual o pagamento do preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso. Ante o exposto, intime-se o autor agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, com fundamento nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 12 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora